Tribunal: TJES
Processo: 0005996-65.2015.8.08.0030
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005996-65.2015.8.08.0030
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER FRIEDMAN MACHADO FILHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. INOCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM 2015, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA NOVA REGRA DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0005996-65.2015.8.08.0030

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: WALTER FRIEDMAN MACHADO FILHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. INOCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM 2015, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA NOVA REGRA DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por este Colegiado, que manteve a sentença de procedência do pedido de fornecimento do medicamento "SYNVISC ONE".

2.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício, pois teria deixado de observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que trata da competência da Justiça Federal para demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS. Requer, assim, a reforma do julgado para adequá-lo ao referido precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. No presente caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo deste recurso. A insurgência do ente estatal revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a sua reforma.

6. A tese central do embargante, relativa à aplicação do Tema 1234 do STF, não se sustenta. Isso porque o próprio Pretório Excelso, ao julgar o referido tema, modulou os efeitos de sua decisão para que a nova regra de competência se aplicasse apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito, o que ocorreu em 11/10/2024.

7. A presente ação, conforme consta dos autos, foi ajuizada em 13/05/2015, data muito anterior ao marco temporal fixado pelo STF. Portanto, ao caso aplica-se o entendimento vigente à época da propositura, consolidado no Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde.

8. Dessa forma, o acórdão embargado não padece de omissão, pois a não aplicação do Tema 1234 decorre da expressa modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte. A matéria foi devidamente apreciada, e a pretensão do embargante nada mais é do que a tentativa de rediscutir o mérito sob a roupagem de um vício inexistente.

9. A correção de eventual
error in judicando
(erro de julgamento) deve ser buscada por meio do recurso pertinente, sendo os embargos via inadequada para tal fim, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter o acórdão proferido tal como foi lançado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)